Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO DE ITCD. QUITAÇÃO. TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO. CONDIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O procedimento de arrolamento sumário será adotado quando houver acordo entre os herdeiros, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Civil. O artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento sumário, que serão objeto de lançamento administrativo, conforme a legislação tributária. O direito da Fazenda Pública permanece hígido, de modo que, no inventário por arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo, devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de venda do imóvel do espólio a fim de que seja realizado o pagamento do tributo.